Tribunal: TJBA
Processo: 8033850-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033850-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO ARARIBA GAMA

Advogado(s)
:
GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. REDUÇÃO FUNCIONAL LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PROVA PERICIAL CONTRADITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão do benefício por incapacidade temporária (B-31) em acidentário (B-91) e de concessão do auxílio-acidente (B-94) ao autor, servidor bancário com histórico laboral de 34 anos, diagnosticado com LER/DORT.

II. Questão em discussão: Verifica-se o preenchimento dos requisitos legais para a conversão do benefício previdenciário em acidentário e para a concessão do auxílio-acidente, com base na análise da existência de sequela permanente com redução da capacidade laborativa e seu nexo causal com a atividade profissional.

III. Razões de decidir: Ainda que o laudo pericial judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade atual, reconheceu a existência de redução funcional (TIF de 15% a 30%) e nexo de concausa entre a doença e a atividade laboral.
A prova dos autos, incluindo laudos periciais anteriores, parecer técnico assistencial, exames e a CAT, demonstram de forma robusta a existência de sequela definitiva e de redução da capacidade para o exercício da função habitual.
O julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo fundamentar sua decisão em conjunto probatório coerente e convergente, conforme art. 371 do CPC.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. Para fins de concessão de auxílio-acidente, basta a existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, ainda que de forma parcial. 2. O julgador pode afastar a conclusão pericial quando esta for contraditória e houver outros elementos probatórios que evidenciem a redução da capacidade laboral e o nexo causal com a atividade desempenhada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8033850-85.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e parte recorrida
RONALDO ARARIBA GAMA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA